Tribunal: STF
Processo: AC 1098
Classe: AC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em ação cautelar. 2. Pretensão de se
   conferir efeito suspensivo a recurso extraordinário cujo juízo de
   admissibilidade ainda não foi realizado pelo Tribunal a quo.
   Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Incidência das Súmulas
   nos 634/STF e 635/STF. 3. Excepcionalidade do caso concreto não
   demonstrada pela agravante. 4. Tema de fundo pendente de
   julgamento na Corte (leading case: RE no 344.994/PR), com 5 votos
   contrários à tese defendida pela agravante. Ausência de
   plausibilidade jurídica (fumus boni iuris). 5. Significativo
   transcurso de tempo desde o ajuizamento da ação. Não configuração
   da urgência da pretensão cautelar (periculum in mora). 6. Agravo
   regimental a que se nega provimento.